Tribunal: TJES
Processo: 5007999-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007999-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR LOUREIRO e outros (4)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – POSSÍVEL DESDE QUE A POSSE SE COMPROVE DE FORMA INCONTESTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

1.
A jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de partilha de direitos possessórios do
de cujus
, sobretudo em razão do comando previsto no artigo 1.206, do Código Civil, o qual preleciona que
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

2.
Não obstante, para que se reconheça a possibilidade de partilha de direito possessório no bojo de ação de inventário, é imperioso que os herdeiros logrem êxito em comprovar o exercício de posse livre e desembaraçada pelo falecido, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse.

3.
A ação de inventário e partilha consiste em demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória e por meio da qual decidir-se-á apenas questões de direito, caso contrário, haverá remessa para as vias ordinárias para que se discuta questões que dependam de outras provas

4.
No caso em apreço, em relação aos imóveis cujo direito possessório se pretende partilhar, os herdeiros limitaram-se em apresentar comprovantes de pagamentos de contas de água e espelhos de valor venal, ambos em nome do falecido. Tais elementos não são aptos a comprovar o exercício de posse mansa e pacífica pelo falecido, sendo certo que a mera apresentação de tais elementos, não bastam, por si só, para comprovar que o falecido exercia posse sobre os bens, mormente ao considerarmos que são datados de momento posterior ao óbito, referindo-se ao ano de 2022, sendo que o
de cujus
faleceu em janeiro de 2021.

5.
Aparentemente, os imóveis em questão não estão na posse dos herdeiros ou sequer do
de cujus
há um tempo, pois houve o envio de uma série de notificações extrajudiciais a supostos locatários, como se vê a partir dos documentos de ID nº 20313725 a 20313719 dos autos de origem.

6.
O exercício de posse pelo
de cujus
e sua transmissão aos herdeiros não restou comprovada de forma absoluta, de modo que a partilha dos direitos possessórios, na via estreita da ação de inventário, torna-se obstaculizada.

7.
O simples fato de a executada ter oferecido fiança bancária não basta para que haja concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, pois se faz necessário, ainda, fundamentação relevante e a demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença causará à executada grave dano.

8.
Caso os herdeiros se reconheçam como os verdadeiros possuidores dos bens em questão e entendam que tenham sofrido esbulho, deverão se valer de ação possessória para proteger a posse transmitida pelo falecido – via na qual se admitirá ampla dilação probatória –, para, em seguida, partilhar o eventual direito.

9.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007999-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO CESAR LOUREIRO E OUTROS (+04)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CESAR LOUREIRO E OUTROS (+04)
contra a r. decisão de ID nº 27374843 do processo de origem, que, nos autos da
ação de inventário
ajuizada pelos herdeiros de
JOSÉ LOUREIRO FILHO
,
determinou o decote dos bens imóveis localizados na Rua Carlos Augusto Simões e Avenida Edvaldo Lima do inventário.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes (
i
) ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios do
de cujus
e que (
ii
) o Sr. José Loureiro Filho é legítimo possuidor dos imóveis em questão há décadas.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID nº 5736929.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

ANTÔNIO CESAR LOUREIRO E OUTROS (+04)
,
na qualidade de herdeiros de
JOSÉ LOUREIRO FILHO
propuseram ação de inventário por meio da qual pretendem trazer à colação e partilhar os seguintes bens do falecido
:

a) 01 (uma) casa situada à Rua Pirahen, Vila de Nova Almeida, Serra/ES, sob a matrícula 2308, no valor estimado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

b) 01 (uma) casa, situada à Rua Carlos Augusto Simões, número 30, Reis Magos, Serra/ES, valor estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), subdividida em kitnets, alugadas;

c) 01 (um) edifício, situado à Av. Edvaldo Lima, número 505, Nova Almeida, Centro – Serra/ES, valor estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), contendo 2 apartamentos e 3 kitnets, alugados.

d) Os bens móveis que guarneciam a residência do falecido;

e) Aluguéis decorrentes da locação dos imóveis descritos nas alíneas “b” e “c”

f) Montante de R$ 1.560,75 (mil quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

Em relação aos bens indicados nos itens “b” e “c”, o Juízo
a quo
houve por bem decotá-los do inventário, sob o argumento de que
“não havendo registro da propriedade imobiliária em nome do extinto, cabe ao inventariante a comprovação da existência de direitos aquisitivos desta, por meio de contrato ou escritura pública de compra e venda (...)”.

Foi em face do referido comando que a houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos relatados.

De fato, a jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de partilha de direitos possessórios do
de cujus
, sobretudo em razão do comando previsto no artigo 1.206, do Código Civil, o qual preleciona que
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

A propósito, transcrevo o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...)

2- O
propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Não obstante,
para que se reconheça a possibilidade de partilha de direito possessório no bojo de ação de inventário, é imperioso que os herdeiros logrem êxito em comprovar o exercício de posse livre e desembaraçada pelo falecido, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse
.

Afinal, trata-se de demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória e por meio da qual decidir-se-á apenas questões de direito, caso contrário, haverá remessa para as vias ordinárias para que se discuta questões que dependam de outras provas. Nesse sentido preleciona o artigo 612, do CPC:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Com efeito, para que haja partilha de direitos possessórios no bojo da ação de inventário e partilha, não pode haver dúvidas a respeito do exercício da posse pelo
de cujus
e de sua transmissão aos herdeiros.

No caso em apreço, em relação aos imóveis cujo direito possessório se pretende partilhar, os herdeiros limitaram-se em apresentar comprovantes de pagamentos de contas de água e espelhos de valor venal, ambos em nome do falecido.

Ocorre que tais elementos, a meu ver, não são aptos a comprovar o exercício de posse mansa e pacífica pelo falecido, sendo certo que a mera apresentação de tais elementos, não bastam, por si só, para comprovar que o falecido exercia posse sobre os bens, mormente ao considerarmos que são datados de momento posterior ao óbito, referindo-se ao ano de 2022, sendo que o
de cujus
faleceu em janeiro de 2021.

Como se não bastasse, cumpre destacar que, aparentemente, os imóveis em questão não estão na posse dos herdeiros ou sequer do
de cujus
há um tempo, pois houve o envio de uma série de notificações extrajudiciais a supostos locatários, como se vê a partir dos documentos de ID nº 20313725 a 20313719 dos autos de origem.

Inclusive, o próprio inventariante narrou que
“diligenciou diretamente nos imóveis supracitados, tendo sido surpreendido com a presença de pessoas estranhas residindo no imóvel, que se identificaram como inquilinas, informando ainda que alugaram o imóvel diretamente de uma pessoa chamada ‘Seu João’, que se identificou como filho de José Loureiro Filho, ora inventariado”,
o que lhe causou estranheza, pois o único filho homem do falecido é o ora inventariante.

Com efeito, em sede de cognição sumária própria desta via, é forçoso reconhecer que o exercício de posse pelo
de cujus
e sua transmissão aos herdeiros não restou comprovada de forma absoluta, de modo que a partilha dos direitos possessórios, na via estreita da ação de inventário, torna-se obstaculizada.

Afinal, caso os herdeiros se reconheçam como os verdadeiros possuidores dos bens em questão e entendam que tenham sofrido esbulho, deverão se valer de ação possessória para proteger a posse transmitida pelo falecido – via na qual se admitirá ampla dilação probatória –, para, em seguida, partilhar o eventual direito.

Firme em tais premissas, entendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Destaco, por fim, não ser outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PARTILHA DE VALORES. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto seja perfeitamente possível, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, a instauração de processo de inventário

e partilha

envolvendo direitos possessórios,
exige-se, pelo menos, a demonstração de que o
de cujus

era, efetivamente, detentor da posse

do bem;. Inexistindo, pois, nos autos, provas suficientes a respeito do exercício do direito possessório sobre o bem imóvel, cuja partilha

deseja a apelante, não há como incluir tal imóvel (ou o direito de posse) no plano de partilha, devendo essa questão, ser dirimida nas vias ordinárias
.
(TJMG; APCV 5002473-43.2021.8.13.0439; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 22/06/2023; DJEMG 27/06/2023)

_________________

(...) Nos termos do artigo, 620, inciso IV, alínea g, do Código de Processo Civil

e dos artigos 1.206

e 1.784 do Código Civil, os direitos de posse

sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário,
sendo possível sua inclusão no plano de partilha, desde que inexista controvérsia de que o bem em questão estava na posse

do
de cujus
, quando da abertura da sucessão, o que não é o caso dos auto
s. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJGO; AI 5625246-66.2022.8.09.0000; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 8472)

__________________

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário

não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo.
Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias
. (STJ - 3ª Turma - RESP nº 1.438.576/SP)
(TJMT; AC 0004392-81.2016.8.11.0020; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 18/07/2023; DJMT 19/07/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator